Tribunal: TJPA
Processo: 0011908-33.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011908-33.2018.8.14.0107

APELANTE: ELISON LIMA DO O

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº
0011908-33.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ELISON LIMA DO O
(ADVOGADA THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA Nº 27.106-A)

APELADO: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/ MG Nº 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVADA A FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. NECESSIDADE DE AFASTAR A MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Impõe-se a conservação da r. sentença quando constatada a validade da contratação realizada entre as partes, inexistindo elementos probatórios atestando a existência de fraude no mencionado negócio.

2.
Há de ser acolhido o pleito subsidiário para
afastar a multa imposta, pois, a litigância de má-fé não restou configurada nos autos.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0011908-33.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE:
ELISON LIMA DO O
(ADVOGADA THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA Nº 27.106-A)

APELADO: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/ MG Nº 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Apelação Cível,
interposta por
Elison Lima do O,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, que – nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
, ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A. -
julgou improcedente “
o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito. CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC. Fixo a multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos”.

Em suas razões,
a apelante sustenta, em resumo, como razão para reforma da sentença, que jamais realizou a contratação de empréstimo com a instituição financeira ré, salientando

inexistir comprovação de transferência dos valores, postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, para modificar a r. sentença, com vistas a dar total procedência aos pedidos da exordial, ou, subsidiariamente, excluir a condenação por litigância e má-fé, bem como, suspender a exigibilidade pagamento dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Na sequência, foram apresentadas as respectivas contrarrazões, sendo postulado o não provimento do recurso.

Por último, os autos vieram-me distribuídos.

É o relatório
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0011908-33.2018.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: DOM ELISEU/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: ELISON LIMA DO O
(ADVOGADA THAYNÁ JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA Nº 27.106-A)

APELADO: BANCO BMG S.A.
(ADVOGADO FERNANDO DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/ MG Nº 108.112)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta Apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato da apelante de ser beneficiária de justiça gratuita, conforme deferido em sede de 1º grau.

Na hipótese em foco,
é forçosa a conclusão pela validade da contratação feita entre as partes
, sendo ressaltado pela instituição financeira, em sede de contrarrazões recursais, que:

“Cumpre informar conforme comprovado em sede de contestação, a parte Recorrente, celebrou com o Banco BMG S/A o contrato de empréstimo consignado registrado sob o número 203668658, no valor total financiado de 60 parcelas de R$ 152,90, no valor total do contrato de R$ 9.174,00.

(...)

Ademais, não merece prosperara a alegação da parte Recorrente de que não celebrou tal contrato uma vez que em laudo interno o Recorrido constatou que as assinaturas presentes no contrato firmado e nos documentos juntados pela parte recorrente na exordial são:

(...)

Ora, não haveria motivos para a Ré disponibilizar valores elevados a parte autora, se não tivesse sido celebrado o contrato de empréstimo.

De bom alvitre destacar a necessidade de respeito e conservação aos contratos, ato jurídicos perfeitos e acabados. A intervenção judicial deve estar limitada às hipóteses de abuso ou violação às normas, o que não se operou no presente caso.

Verifica-se que, o contrato foi efetivado em total consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais da Recorrente no ato da efetivação da contratação.

No caso, nenhum elemento constante no banco de dados do Recorrido indica que houve estelionato ou fraude na contratação do empréstimo consignado. Portanto, não há que se falar em qualquer ato realizado pelo Recorrido que tenha contribuído de alguma maneira para a ocorrência de eventos danosos a Recorrente”.

Nessa linha, urge assinalar, ainda, reproduzir, por notória relevância, fragmento da r. sentença, no ponto de interesse, o qual adoto como razão de decidir:

“A parte autora nega ter assinado qualquer tipo de contrato. Cuida-se de fato negativo geral, cujo ônus probatório não pode recair sobre si. Logo, entendo competir à parte requerida carrear aos autos documento demonstrando que procedeu aos descontos com assentimento do consumidor e comprovante de que o valor foi creditado à parte demandante.

Compulsando os autos, observo que o requerido juntou aos autos contrato assinado pelo autor, demonstrando-se que este assentiu com a contratação do serviço objeto do presente feito.

Além disso, não houve nenhuma má-fé por parte da instituição financeira que objetiva, conforme se depreende das provas produzidas ao longo do feito, apresentar a verdade real dos fatos.

Com efeito, o contrato juntado pela instituição financeira é claro em demonstrar a celebração do negócio jurídico, de modo que não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito. Acaso eventualmente alegado, o contrato não possui vícios e está devidamente preenchido.

É imperioso mencionar que segundo o art. 112 do Código Civil “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”. Além disso, segundo art. 183 do referido código, “a invalidade do instrumento não induz a do negócio jurídico sempre que este puder provar-se por outro meio.”.

Nesse contexto, a vontade das partes prevalece em face da mera formalidade, como eventualmente pode ocorrer em casos semelhantes a estes.

Assim, eventual falha quanto à falta de assinatura de testemunhas não pode ser interpretada em favor da parte autora, visto que esta efetivamente utilizou o valor do empréstimo disponibilizado em sua conta

(...)

Ora, caso fosse procedente o pleito autoral, entendo que haveria enriquecimento ilícito, o que é vedado expressamente pelo ordenamento jurídico no art. 884 do Código Civil “aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”.

Destaco que
a parte autora, sequer, juntou aos autos os extratos bancários da conta bancária de sua titularidade contida no contrato demonstrando que não recebeu o valor do empréstimo. Tais condutas revelam a má-fé da parte autora com o ingresso da presente demanda, pois se tratam de documentos relevantes para a elucidação do feito.

É imperioso ressaltar que a inversão do ônus da prova, não deve ser usada de forma absoluta e não exclui disposição do Código Civil segundo a qual a prova deve ser feita por quem
faz a alegação.

(...)

No caso dos autos, a juntada do extrato da conta bancária pela própria parte autora não é prova de difícil obtenção, isso porque pode emitir o referido documento nos caixas eletrônicos (inclusive com auxílio de prepostos da instituição financeira), por meio de aplicativo de celular e, ainda, dentro da agência bancária.

Não é crível que a parte demandante, que todo mês recebe seu benefício no banco, não possua acesso ao extrato da sua própria conta. Nesse contexto, não é porque a parte autora possui a inversão do ônus da prova que não terá que provar o mínimo do alegado durante as fases do processo”.

Destarte, insisto, no caso, inexiste razão ao apelante, eis que, diferentemente do que defende,
não há indicativo da efetiva ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado em seu nome, perante o banco apelado.

Com efeito, a parte ré juntou:
a)
o “
Termo de Adesão – INSS/Autorização para Descontos nos Benefícios Previdenciários”,
com sua assinatura
;
b)
a
cópia de documentos pessoais
apresentados pelo requerente no momento da contratação;
c)
documento evidenciando a
transferência efetuada
no valor do empréstimo efetuado de R$ 4.817,27.

Adiciono, ainda, que a tese da exordial foi a de que o autor desconhecia a aludida pactuação, limitando-se a anexar espelho de consulta de empréstimo consignado do INSS, pelo que poderia, facilmente, conforme ressaltado pelo magistrado singular, carrear aos autos cópias de seus extratos, demonstrando a efetivação dos descontos, porém optou por não fazê-lo. De fato, se assim tivesse procedido, provavelmente demonstrar-se-ia a comprovação do recebimento do valor.

Impende destacar, outrossim, no tocante ao contrato firmado que, o início dos descontos ocorreu anos antes do ajuizamento da ação, gerando desconfiança quanto às alegações de fraude, afinal qualquer desconto indevido sobre um benefício previdenciário de baixo valor, seria, em teoria, facilmente percebido e rapidamente reclamado, o que à evidência, não ocorreu no caso dos autos.

Desse modo, a despeito da incidência do CDC à relação em exame, entendo que os elementos dos autos apontam na direção de que a contratação foi regularmente efetuada pelo autor junto ao apelado, não havendo evidências que demonstrem a caracterização de fraude a justificar a procedência da ação.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve a mesmo ser mantida nesse ponto.

De mais a mais, no que tange
ao questionamento acerca da multa aplicada pelo magistrado de primeiro grau
, entendo que
assiste razão ao apelante
por não restar amplamente demonstrada, de modo peremptório, nos autos a sua má-fé.

A meu ver, a comprovação pelo apelado de que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma regular não necessariamente leva a crer que o apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita.

Em outras palavras, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa desta.

Digo mais, a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, § 4º do CPC. O simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, cito entendimento da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - DESCONTOS - REGULARIDADE - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
De conformidade com o disposto no art. 14, Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade, nos termos do § 3º, se for comprovada a inexistência do defeito, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Comprovada a regularidade dos descontos, resta afastada a alegação de falha na prestação de serviço.
Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, é necessário que se faça prova da instauração de litígio infundado ou temerário, bem como da ocorrência de dano processual em desfavor da parte contrária”.
(TJ-MG - AC: 10000190391706002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 15/07/2021, Câmaras Cíveis / 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/07/2021 - grifei).

No mesmo sentido, se posiciona este e. Tribunal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR EMPRESTADO.
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Considerando que o Banco Apelado anexou o contrato de empréstimo devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes. 2.
A má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a que está nos autos, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC
. Sentença alterada somente para afastar a multa por litigância de má-fé. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.
(
TJPA
, 9917633, 9917633, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-07, Publicado em 2022-06-14 – grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-11 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
6-No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.
[...] 8-Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.”
(
TJ/PA
– AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021 - grifei).

Por último, para finalizar,
ressalto inexistir interesse de agir quanto ao pedido subsidiário para suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais
, em face da gratuidade concedida em sede de 1º grau,
uma vez que já reconhecido tal direito na r. sentença.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para afastar a multa imposta
, pois, a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até este momento processual, mantida a r. sentença em seus demais termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 28/03/2023